Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO E EXTORSÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. MANTIDO O ACOLHIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS E GRAVIDADE DAS CONDUTAS CONSIDERADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o menor, desde já, ser submetido a tutela estatal. Precedentes deste E. TJDFT.
2. Em situações de crimes patrimoniais e de atos infracionais análogos, normalmente praticados em clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem forte teor probatório, ainda mais quando em consonância e harmonia com as demais provas apresentadas nos autos.
3. Comprovada por todo o lastro probatório a autoria e a materialidade dos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de latrocínio e extorsão mediante restrição de liberdade, por duas vezes, incluída a prisão em flagrante, o depoimento das vítimas e do policial responsável pelas investigações, deve ser mantida a sentença que acolheu a medida socioeducativa.
4. Para a aplicação da medida socioeducativa não existe um critério gradativo a ser obrigatoriamente seguido e, sugerir que o Magistrado somente possa aplicar a medida socioeducativa conforme uma ordem sucessória pré-estabelecia, poderia ensejar uma aplicação não condizente com o que se propõe o próprio ECA, pois incidiria em medida não correspondente ao caso concreto e que não alcançaria o fim proposto de reeducar o adolescente infrator.
5. Em razão da gravidade do delito e das circunstâncias pessoais do apelante, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.